Tribunal: TJDFT
Processo: 0745590-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. BENEFÍCIOS EXTERNOS. REALIZAÇÃO PRÉVIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA EXCESSIVA. BENEFÍCIOS EXTERNOS. DEFERIMENTO.
1. A demora excessiva e não justificada na realização de exame criminológico não impede a concessão de benefícios externos, sob pena de indevida supressão de direitos subjetivos do apenado, diante da mora estatal.
2. Agravo não provido.